Tribunal: TJSP
Processo: 3014365-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INADMISSIBILIDADE.
I. Caso em Exame: 1. Insurgência recursal dirigida contra indeferimento de pedido de revogação da gratuidade de justiça, sob alegação de que os rendimentos percebidos pelo agravado revelariam capacidade de arcar com os custos da lide.
II. Questão em Discussão: 2. Exame de presença dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INADMISSIBILIDADE.
I. Caso em Exame: 1. Insurgência recursal dirigida contra indeferimento de pedido de revogação da gratuidade de justiça, sob alegação de que os rendimentos percebidos pelo agravado revelariam capacidade de arcar com os custos da lide.
II. Questão em Discussão: 2. Exame de presença dos requisitos necessários à manutenção de gratuidade judiciária, considerando os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178.
III. Razões de Decidir: 3. Os informes de rendimentos apresentados não indicam abastança, mas renda modesta frente a despesas familiares costumeiras. 4. O STJ rejeitou o uso exclusivo de critérios objetivos para negar a gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso denegado.
Tese de julgamento: 1. É vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. A comprovação da condição econômica deve ser solicitada quando houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.
Legislação Citada: CPC, art. 99, § 2o;
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.988.686-RJ, 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ, Tema Repetitivo no 1.178.